Tribunal: STF
Processo: RE 80910
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 
Pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente julgado procedente. Argüição de negativa de vigência ao art. 3º do CPC e aos artigos 145, II e 1.092 do C C. Alegação improcedente. Recurso não conhecido.